Tribunal: TJDFT
Processo: 0720714-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSERÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DOLO. DEVOLUÇÃO DO VALOR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA PARA O CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DÉBITO INEXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Narrou o autor que aceitou a proposta de portabilidade de empréstimo consignado do banco BRB para o banco réu, por oferta de seu correspondente bancário. Sustentou que foi orientado a realizar novo empréstimo com o réu para quitar o débito com o BRB. Afirmou que recebeu o crédito em sua conta e repassou para o correspondente que não quitou o empréstimo anterior. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a condenação do réu na restituição das parcelas descontadas e compensação nos danos morais.
2. Sentença. Argumentou que “o autor não consentiu livremente com os termos da contratação, por ter sido induzido e enganado por correspondente bancário, que agiu em nome do réu, de modo que houve falha na segurança da contratação eletrônica.”. Indeferiu o pedido de danos morais e declarou nulo o contrato e condenou o réu a devolver os valores descontados.
3. Recorre o réu. Alega não haver ilicitude na contratação do empréstimo requerido pelo autor e que não há transferência de valores para terceiros na contratação de consignado. Conclui que não está caracterizado o dano moral e nem dano material por não ter infringido qualquer norma ou determinação legal.
4. Recurso tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões oferecidas.
5. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. O que não é o caso dos autos.
6. Estabelece o artigo 2o da Resolução 3.954 do Bacen que “[o] correspondente bancário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.
7. Esse regramento somado ao parágrafo único do art. 7a do Código de Defesa do consumidor não deixam dúvida de que a instituição financeira responde solidariamente pelos danos provocados pelo seu correspondente bancário. A tentativa do banco de avocar apenas os bônus do negócio de parceria, deixando para o consumidor o ônus da conduta desleal do parceiro negocial, viola as regras protetivas do CDC.
8. Se o consumidor, pretendendo realizar a portabilidade de empréstimo, repassa seus dados para o correspondente bancário do réu que, ao invés disso, insere novo contrato de financiamento e solicita a transferência do valor para sua conta (ID 46921456, 46921457, 46921458, 46921459), sob o argumento que seria para quitar o empréstimo anterior, está configurada a falha na prestação do serviço, merecendo prestígio a sentença que declarou a inexigibilidade da cobrança e determinou a restituição do valor descontado por força da avença.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).